Tribunal: TJMT
Processo: 1024269-69.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024269-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (AGRAVANTE), SILVILENE BARBOSA DE SOUSA - CPF: 650.935.341-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DA LIMINAR. ART. 7º, III, DA LEI N. 12.016/2009. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra a decisão que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança, determinando a implantação do piso salarial dos professores da educação básica e o pagamento de diferenças salariais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, especificamente a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

III. Razões de decidir:

3. Verificou-se que a parte agravada já recebe remuneração superior ao piso salarial previsto na Lei Complementar do Município de Glória D’Oeste n. 95/2024 para os profissionais da educação básica, afastando a relevância da fundamentação para a concessão da liminar.

4. A vinculação de reajustes salariais municipais a índices federais é vedada pela Súmula Vinculante n. 42 do STF, não sendo cabível a concessão da liminar.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Liminar revogada.

Tese de julgamento: “A ausência de relevância da fundamentação, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, impede a concessão de liminar em mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Súmula Vinculante n. 42 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 59759 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30.10.2023; STF, Rcl 59757 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15.8.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000466-54.2024.8.11.0098 impetrado por
SILVILENE BARBOSA DE SOUSA
contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
, deferiu parcialmente a liminar para determinar que o ente público promova a implantação do piso salarial dos Professores da Educação Básica e realize o pagamento do salário da impetrante, ora agravada, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 95/2024.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
a Recorrida recebeu valor superior ao piso da categoria, consequentemente não faz jus a qualquer reajuste e muito menos diferenças salariais no período
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para revogar a liminar deferida pelo d. Juízo
a quo
.

Deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 236659154).

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id. 236560159, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de poderes para representação do Município em juízo e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 244496189 pelo provimento do recurso, uma vez que “
a agravada percebe salário correspondente a R$ 4.243,20 (quatro mil duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos), sendo, portanto, superior ao piso de salário de professores com jornada de 30 horas semanais estabelecido na Lei Complementar n. 95/2024
”.

É o relatório.

V O T O –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso decorrente da ausência de poderes para a representação do Município em juízo, a alegação, nas contrarrazões (Id. 236560159), de que o Município de Glória D’Oeste (MT) possui corpo próprio de Procuradores Municipais e, ainda assim, constituiu advogado particular para promover sua defesa, não invalida o instrumento de mandato outorgado ao advogado contratado (Id. 236160680).

Ademais, eventual ilegalidade praticada pelo Prefeito do Município de Glória D’Oeste (MT) na contratação de advogado particular deve ser objeto de ação própria.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000466-54.2024.8.11.0098 impetrado por
SILVILENE BARBOSA DE SOUSA
contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
, deferiu parcialmente a liminar para determinar que o ente público promova a implantação do piso salarial dos Professores da Educação Básica e realize o pagamento do salário da impetrante, ora agravada, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 95/2024.

Na origem, alega-se que é direito líquido e certo do Professor da Educação Básica ter o salário reajustado proporcionalmente ao piso salarial estabelecido na Lei Complementar Municipal n. 95/2024, que dispõe:

“
Art. 1º. Fixa o valor do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica para os profissionais da educação efetivos e contratados, na forma das Leis Federais nº. 11.738/2008 e nº. 14.113/2020, regulamentado pelo Decreto Presidencial nº. 10.656/2021 e pelo Parecer nº. 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, homologado pela Portaria Interministerial nº. 7, de 29 de dezembro de 2023, para o exercício de 2024, de R$ 4.580,57 (quatro mil e quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), equivalente ao valor de R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos) por hora/aula, para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º. Os profissionais com jornadas de trabalho fixadas com menos de 40 (quarenta) horas semanais, receberão proporcionalmente pelo período de labor o valor de R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos) por hora/aula, sendo:

I. R$ 3.435,42 (três mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para profissionais com jornada de 30 (trinta) horas semanais;

II. R$ 2.862,85 (dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) para profissionais com jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais).

III. O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica para a demais jornadas de trabalho serão calculadas, portanto, de acordo com a fórmula ora estabelecida.

§ 2º. Nenhum servidor integrante da Classe Docente do Quadro do Magistério da Educação Básica [QMEB], no âmbito da rede municipal de ensino do Município de Glória D’oeste/MT, receberá remuneração inferior ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica, previsto no caput deste artigo, ressalvados os casos de contratações temporárias previstas em leis próprias.

§ 3º. Fica determinada a Secretaria Municipal de Educação a adoção das providências necessárias para impedir que os beneficiários desta norma percebam remuneração menor que o valor do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica.

Art. 2º. Para custear as despesas decorrentes do cumprimento desta Lei, serão utilizadas as dotações orçamentárias especificas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, de acordo com os repasses a serem realizados pela União.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2024
.”

No caso, a agravada recebe salário de R$ 4.243,20 (quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos), conforme holerites anexados à inicial do mandado de segurança (autos de origem, Id. 161100461).

Assim, sua remuneração supera o piso salarial de professores com jornada de 30 (trinta) horas semanais, estabelecido no art. 1º, § 1º, I, da Lei Complementar Municipal n. 95/2024, no valor de R$ 3.435,42 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Por outro lado, não é admissível a aplicação dos percentuais de atualização do piso salarial dos professores à tabela de vencimentos dos servidores municipais, em razão da vedação prevista na Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal: “
É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária
”.

Nesse sentido, decidiu o c. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:

“
Agravo Regimental na Reclamação. 1. Direito Administrativo. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes Automáticos. 2. Súmula Vinculante 42. Preservação da Autonomia dos Estados e Municípios. Ofensa. 3. Incabível reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal. 4. Agravo regimental provido.
” (STF, Rcl 59759 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.10.2023, DJE 7.12.2023).

“
A determinação de que percentuais devidos a título de progressão na carreira municipal incidam sobre o valor atualizado do piso nacional implica sobreposição de índices de reajuste e, consequentemente, aumento de vencimentos de servidor público municipal atrelado a parâmetro federal, o que ofende a Súmula Vinculante 42: ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. Precedente: Rcl 57.806-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes
.” (STF, Rcl 59757 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15.8.2023, DJE 18.8.2023).

Dessa forma, não ficou evidenciada a presença da relevância da fundamentação que justificasse o deferimento de liminar em mandado de segurança, conforme estabelece o art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para revogar a liminar deferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024